Tribunal: TJES
Processo: 5021061-56.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021061-56.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAULIONY DE ALMEIDA ISIDORO

COATOR: VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021061-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAULIONY DE ALMEIDA ISIDORO

Advogado do(a) PACIENTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

COATOR: VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VILA VELHA-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RELAXAMENTO DE PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rauliony de Almeida Isidoro contra ato do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 5034444-93.2025.8.08.0035. O paciente sofre investigação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, após tentativa de atropelamento da vítima e de amiga da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da custódia cautelar por período superior a três meses, sem a conclusão do inquérito policial e sem o oferecimento de denúncia, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gravidade concreta do
modus operandi
, demonstrada pela tentativa de atropelamento da vítima em alta velocidade, fundamenta inicialmente a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da integridade física da ofendida.

O descumprimento reiterado de ordens judiciais e a contumácia delitiva autorizam a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

A permanência do cárcere desde outubro do ano anterior, sem que o inquérito policial apresente conclusão, desrespeita o prazo de cinco dias estabelecido no art. 10 do Código de Processo Penal para réus presos.

A desídia estatal na condução do feito, sem justificativa em complexidade excepcional das investigações, acarreta excesso de prazo não imputável à defesa.

O elastecimento injustificado da marcha processual viola a garantia constitucional da razoável duração do processo e transmuta a natureza cautelar da prisão em antecipação de pena.

O relaxamento da prisão em razão da mora processual não impede a fixação de medidas protetivas diversas, como a proibição de contato e o limite mínimo de distância, para resguardar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo injustificado para a conclusão do inquérito policial, quando o réu permanece preso, configura constrangimento ilegal.

A inobservância do prazo estabelecido no art. 10 do Código de Processo Penal, sem culpa da defesa, viola o princípio da razoável duração do processo.

O relaxamento da prisão por excesso de prazo admite a cumulação com medidas protetivas de urgência quando subsistir risco à vítima no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: art. 24-A da Lei nº 11.340/06; art. 10 e inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não constam precedentes específicos na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021061-56.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAULIONY DE ALMEIDA ISIDORO

Advogado do(a) PACIENTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

COATOR: VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE VILA VELHA-ES

VOTO

Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RAULIONY DE ALMEIDA ISIDORO, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (Vara de Violência Doméstica), por meio do qual é mantido preso preventivamente nos autos do Processo nº 5034444-93.2025.8.08.0035, no qual é investigado pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas).

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade física da vítima, diante da gravidade concreta do
modus operandi
empregado pelo paciente.

Conforme narrado pela suposta autoridade coatora e constante no Boletim de Ocorrência, no dia 03.10.2025, o paciente, conduzindo um veículo em alta velocidade, dirigiu-se até a frente da residência da vítima, Aparecida Alves Santana. Não satisfeito em aproximar-se, em claro descumprimento à ordem judicial, o paciente retornou com o veículo e acelerou em direção à vítima e à sua amiga Larissa, tentando atropelá-las, o que obrigou ambas a se jogarem para a lateral da via para evitar o impacto fatal.

Ademais, constata-se a contumácia delitiva e o desrespeito reiterado às ordens judiciais. A decisão que decretou a prisão ressalta que o paciente já havia sido advertido anteriormente em outros expedientes sobre a necessidade de cumprimento das restrições. Especificamente, a apontada autoridade coatora pontuou a existência da Petição Criminal nº 5035918-02.2025.8.08.0035 e da Petição Criminal nº 5036325-08.2025.8.08.0035, nas quais o paciente já figurava como autor de infrações no contexto de violência doméstica, demonstrando que as medidas diversas da prisão se mostraram inócuas para conter seu ímpeto delitivo.

Nesse contexto, dispõe o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal que a decretação da prisão preventiva será admitida se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ocorre
que, nada obstante a gravidade concreta do delito e o histórico de recalcitrância do réu, que outrora justificaram o édito prisional, o cenário processual atual revela a ocorrência de patente constrangimento ilegal.

O paciente encontra-se segregado desde outubro do ano pretérito, ultrapassando a marca de três meses de cárcere sem que o inquérito policial tenha sido concluído, desrespeitando o prazo de cinco dias estabelecido pelo artigo 10 do Código de Processo Penal para réus presos.

Sob esse prisma, é imperativo reconhecer a desídia estatal na condução do feito, uma vez que o excesso de prazo verificado não pode ser imputado à defesa, tampouco se justifica pela complexidade das investigações, as quais não extrapolam a normalidade dos casos da mesma natureza a ponto de legitimar o elastecimento do prazo previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal.

A permanência do cárcere, nessas circunstâncias, viola o princípio constitucional da razoável duração do processo e transmuta a natureza cautelar da prisão em antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Por outro lado, subsiste a necessidade de resguardar a integridade da vítima em razão do histórico de descumprimento de ordens judiciais, razão pela qual a liberdade deve ser condicionada ao cumprimento de novas e rigorosas medidas protetivas.

Assim, em observância ao binômio da necessidade e adequação, fixo a proibição de aproximação da vítima a uma distância mínima de 500 metros, bem como a proibição de qualquer forma de contato, seja por via telefônica, mensagens de texto, redes sociais ou correio eletrônico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
para determinar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ante o reconhecimento de constrangimento ilegal, cumulando a soltura com as medidas protetivas ora especificadas.

Sendo este o entendimento da Segunda Câmara Criminal, expeça-se o competente alvará de soltura, devendo o paciente ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)